Tribunal: TJMT
Processo: 1010407-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010407-36.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (RECLAMADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (CUSTOS LEGIS), IGOR FERNANDO CARDOZO BARBOSA - CPF: 046.037.511-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACORDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 404 DO STJ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO – ACORDÃO MANTIDO – RECLAÇÃO IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar formulada por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
, contra acordão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que desproveu o recurso por ele interposto, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Dano Moral no 1003575-41.2019.8.11.0037, movida por
IGOR FERNANDO CARDOZO BARBOSA.

Explica que segundo a versão do reclamado não teria sido notificado da negativação do seu nome, ocorrendo assim o descumprimento do artigo 43, §2o da Lei no 8.079/90.

A Reclamante aduz que há afronta as súmulas 359 e 404 do STJ, pois, é responsabilidade do órgão mantedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor e também porque a segunda súmula dispensa o aviso de recebimento para o envio da notificação prévia, ou seja, é dispensável a confirmação de entrega.

Afirma que colacionou aos autos a notificação oportunamente encaminhada, restando claro seu cumprimento.

Requer seja suspenso o processo; e, no mérito, seja julgada procedente a demanda, cassando ou reformando o acordão, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Foi comprovado o pagamento das custas.

Restou indeferido o efeito suspensivo.

Vieram as informações.

Sem resposta do Terceiro Interessado.

A PGJ opina pela procedência da Reclamação, devendo ser cassado o acordão proferido, sob o fundamento, em síntese de que:
“Ocorre que a Reclamante comprovou que encaminhou notificação para o endereço indicado na oportunidade, conforme vemos nas f. 19 do id. 90785495 e f. 72/73 do id. 90785495, de sorte que inexiste inobservância ao CDC. Adiante, embora haja argumentação no sentido de que o consumidor não recebeu tal notificação, resta eximida a responsabilidade da ora Reclamante porquanto se valeu do endereço cadastrado do mesmo, de sorte que não há a obrigatoriedade da comprovação do seu recebimento, à luz da Súmula 404 do STJ.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar formulada por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
, contra acordão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que desproveu o recurso por ele interposto, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Dano Moral no 1003575-41.2019.8.11.0037, movida por
IGOR FERNANDO CARDOZO BARBOSA.

Pois bem.
No presente caso, a Reclamante sugere afronta ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que delimita a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito ao envio da notificação prévia e, ainda, dispensa a comprovação do recebimento, consoante determina as Súmulas 359 e 404 do STJ, “in verbis”:

“Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição.”

“Súmula 404 do STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

Ocorre que, embora dispensável o aviso de recebimento, a Reclamante não comprovou a postagem da notificação ao autor, a fim de cientificá-lo da inscrição indevida.

O acordão questionado manteve o entendimento da sentença, nos seguintes termos:

“In casu, embora a Reclamada tenha sustentado que cumpriu com as suas obrigações, entendo que os documentos protocolizados junto à contestação não se revelam idôneos para respaldar a tese defensiva. Entendo que a prova apresentada pela Reclamada não goza dos mesmos benefícios da “Carta/Comunicado/Notificação” tradicionalmente enviada aos consumidores, essencialmente no tocante a prescindibilidade do AR (Súmula 404 do STJ). A meu ver, notificações enviadas por entidades arquivistas ou, a título exemplificativo, por instituições financeiras, na maioria das vezes, não passam de uma conveniente ponte de acesso para que terceiros estelionatários se apropriem indevidamente dos dados pessoais dos usuários, o que, inclusive, induz consumidores de boa-fé a desacreditarem que tais mensagens detenham alguma idoneidade.
Não foi juntado o documento dos correios que comprove a entrega da notificação da restrição. Também os documentos juntados não demonstram efetivamente a própria postagem.
Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).” (destaque no original)

Desta feita, com a devida vênia ao entendimento da Procuradora de Justiça, os documentos mencionados: f. 19 do id. 90785495 e f. 72/73 do id. 90785495, se trata apenas da segunda via do suposto documento encaminhado, mas, comprova a postagem em si.

Apenas a título de exemplo, trago um julgado para exemplificar.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, EM RELAÇÃO À RÉ MANTENEDORA DO CADASTRO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ BOA VISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1061134 E SÚMULA 359, AMBOS DO STJ. CABE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DE PROCEDER À INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA FOI PREVIAMENTE NOTIFICADA.
SÚMULA No 404, DO STJ, AFASTA O DEVER DE COMUNICAÇÃO MEDIANTE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, SENDO SUFICIENTE QUE COMPROVE A POSTAGEM,
O QUE NÃO FOI FEITO.

ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO SUPERADA POR EXCLUSÃO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÕES ANTERIORES, CUJA LEGITIMIDADE NÃO FOI QUESTIONADA NA PETIÇÃO INICIAL. DEMAIS INSCRIÇÕES SÃO OBJETO DE AÇÕES PRÓPRIAS AINDA NÃO JULGADAS. SÚMULA No 385, DO STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0025512-58.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 22.06.2020)” (TJ-PR - APL: 00255125820198160014 PR 0025512-58.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 22/06/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR APELADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA APELANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO DEVER INSCULPIDO NA SÚMULA N. 359 DO STJ. RECORRENTE QUE, NÃO OBSTANTE, COMPROVOU A NOTIFICAÇÃO DO RECORRIDO A RESPEITO DA PENDÊNCIA FINANCEIRA EM SEU NOME, OPORTUNIZANDO-LHE A REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DE O INCLUIR NO ROL DE INADIMPLENTES. LISTA DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT) QUE É PROVA SUFICIENTE DO ENVIO DA COMUNICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DISPENSADO. SÚMULA N. 404 DO STJ. ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA ILÍCITA RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADA.
"A lei exige que o devedor seja avisado da inclusão do seu nome em arquivos, cadastros ou banco de dados quando não por ele solicitada (CDC, art. 43, § 2o). Mas não exige que essa comunicação se perfectibilize por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) (STJ Súmula 404), bastando ao órgão de proteção ao crédito, para cumprimento do que lhe obriga a lei,
que comprove a postagem da comunicação.

O endereço do devedor, nesse contexto, volta-se à responsabilidade exclusiva do sedizente credor, não cabendo ao órgão arquivista se imiscuir na tarefa de verificar e confirmar a precisão dos dados que lhe são fornecidos” (TJ-SC - AC: 03018696120178240073 Timbó 0301869-61.2017.8.24.0073, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 03/09/2020, Sétima Câmara de Direito Civil) destaquei

Ou seja, ainda que a Súmula no 404, do STJ, afaste o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, deve haver, minimamente, a prova da postagem da comunicação, o que, no caso, não foi feito.

Portanto, não se verifica contrariedade com as súmulas invocadas.

Diante do exposto, em dissonância com a PGJ,
JULGO IMPROCEDENTE
a reclamação.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022